Tribunal: TJDFT
Processo: 0742430-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742430-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: MAGNA MOVEIS ADMINISTRADORA LTDA - ME DESPACHO O pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante-autor já foi analisado e indeferido por decisão da Desembargadora Plantonista, Sandra de Santis, no dia 31/12/2021 (id. 31765613). Retornem, os autos, à Secretaria para aguardar a manifestação do agravante-autor cumprindo as determinações da r. decisão. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora